Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. OFERTA DE REALOCAÇÃO DE VOO SOMENTE PARA TRÊS DIAS APÓS O CONTRATADO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a á restituição de R$ 324,65, para cada autor, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00, por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento de voo contratado.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, os autores/recorridos adquiriram passagem aérea, relativa ao trecho, ida e volta, Brasília – Recife, com embarque inicial no dia 25/04/2021 (10h15) e retorno na data de 01/05/2021 (16h30), consoante ID 33920907 – p. 1. Entretanto, o voo de retorno foi cancelado, tendo sido ofertado aos recorridos apenas realocação para voo três dias após o originalmente contratado, o que não foi aceito, tendo sido adquirido novos bilhetes pelos recorridos.
5. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
6. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores/recorridos, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. Assim, demonstrados os gastos com a nova passagem aérea, ID 33920907 – p. 2/6 (R$ R$ 324,65, para cada), patente o dever de indenizar da ré/recorrente, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique dos autores/recorridos, pois, em razão do cancelamento do voo de retorno, e frente ao descaso da companhia aérea em realocá-los, ofertando-lhes apenas voo 3 dias após o pactuado, sem qualquer auxílio de hospedagem ou alimentar, viram-se em situação de desamparo, do que resultou desgaste físico-psicológico. Nesse compasso, em atenção, outrossim, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, minoro o valor fixado na origem para R$ 2.000,00, para cada autor.
10. Quanto à correção da indenização por dano moral, nada a prover, diante da ausência de interesse. Isso porque, o termo inicial da atualização fixado em sentença coincide com o pleiteado pela recorrente, qual seja, data do arbitramento.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para minorar o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.